Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO EXISTENTE. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.

1. Havendo omissão no acórdão recorrido acerca da fixação da verba sucumbencial, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios, para corrigir o vício apontado.

2. Provido o recurso de apelação da parte autora, passando a ser vencedora na totalidade de seus pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no art. 85, caput, do CPC.

3. Embargos declaratórios providos.